Tribunal: TJMT
Processo: 1014081-56.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014081-56.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4ª VARA DE DIREITO BANCÁRIA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NAILZA DA COSTA BARBOSA GOMES - CPF: 789.989.301-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO E VARA CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SEM AUTORIZAÇÃO DA PARTE AUTORA – SUPOSTA FRAUDE – CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A NULIDADE DO CONTRATO E A CONSEQUENTE RESPONSABILIDADE CIVIL – CONFLITO PROCEDENTE.

O juízo cível é competente para processamento e julgamento das ações de inexistência de débito c/c indenizatória por danos morais quando não existe nenhuma controvérsia de questão de natureza bancária, mas apenas de natureza meramente indenizatória e civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Turma:

Conflito de Competência suscitado pelo
Juízo da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
em relação ao
Juízo da 11ª Vara Cível
da mesma comarca, que declinou da competência para conhecer e julgar a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela Antecipada e Condenação em Danos Morais, promovida por Nailza da Costa Barbosa Gomes em face do Banco Itaú Consignado S/A, Banco Pan S/A e Banco Bradesco S/A.

O Juízo suscitante argumenta que a relação jurídica posta em face de Banco Itaú Consignados S/A, Banco Pan S/A e Banco Bradesco S/A, trata somente de responsabilidade civil, não havendo qualquer discussão acerca do contrato firmado de natureza bancária/financeira.

O suscitado, por sua vez, aduz que “
com a criação das varas bancárias e do provimento n.º 004/2008/CM, àquelas varas especializadas são as competentes para processar e julgar as demandas que envolvem interesse bancário, alienação fiduciária, arrendamento mercantil, cartões de crédito, cédulas de crédito, consórcio, descontos de duplicatas, financiamento, inclusive da casa própria, mútuo, seguro, títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida
.” (Id. 48832455).

Sem informações (certidão - Id. 55687957).

Instada a se manifestar a Douta Procuradoria de Justiça opinou pela procedência do conflito (Id. 57650595).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

A controvérsia reside em saber a quem compete processar e julgar a ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada e condenação em danos morais promovida por Nailza da Costa Barbosa Gomes em face de Banco Itaú Consignados S/A, Banco Pan S/A e Banco Bradesco S/A.

No caso, a ação foi ajuizada, objetivando a autora a declaração de inexistência de débito decorrente de contrato de empréstimo firmado com o Banco Pan e Bradesco, que alega nunca ter realizado ou autorizado; o cancelamento do contrato de abertura de limite de crédito com desconto em folha de pagamento firmado com o Banco Itaú Consignados S/A, bem como indenização por danos morais.

O juízo suscitante entendeu pela competência do Juízo da vara de feitos gerais, tendo em vista inexistir qualquer menção na presente ação acerca de revisão contratual ou discussão sobre o contrato firmado, pretendendo a requerente tão somente a obrigação de fazer e desconstituição de débito c/c indenização por danos morais.

De fato, analisando os autos, tenho que a
matéria discutida na origem não pode ser considerada como de natureza bancária/financeira para efeito de definição do juízo competente.

Com efeito, d
ispõe o artigo 1º, §1º, do Provimento nº 004/2008/CM,
in verbis
:

“Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova COMPETÊNCIA e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:

I – as Varas Cíveis 4ª, 8º, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, respectivamente,
1º, 2º, 3º e 4º Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central
, independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.

§ 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; CONSÓRCIO; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida.” (destaquei)

Já no §2º foram definidas as excludentes:

“§ 2º.
Excluem-se da competência dessas unidades
as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de

reparação de dano moral
, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e

de natureza eminentemente civil.
As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor.”

Como se vê, a competência não é decidida meramente porque há no polo passivo da ação uma instituição financeira, mas sim pela natureza da demanda.

Na hipótese dos autos, a lide originária está relacionada à declaração de inexistência de débito e danos morais, alegando para tanto, ter havido fraude no momento da proposta de consignado que lhe fora apresentada, não havendo nenhuma controvérsia de questão de natureza bancária.

Logo, tendo a ação natureza meramente indenizatória e civil, que não se submete às regras específicas do Direito Bancário, mostra-se inegável a competência do juízo de feitos gerais, ora suscitado.

A propósito, esse é o entendimento firmado por este Sodalício, vejamos,
in verbis
:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR – NATUREZA REPARATÓRIA – APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2º, I, DO ART.1º, DO PROVIMENTO 004/2008 CM – ATRIBUIÇÃO LEGAL DA VARA CÍVEL - CONFLITO IMPROCEDENTE.
Se a lide não discute matéria própria de Direito Bancário mas sim indenização por danos morais, a competência para o processamento é da Vara Cível.
” (N.U 1012104-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020) (destaquei)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - INCIDENTE INSTAURADO ENTRE A QUARTA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ E O JUÍZO DA DÉCIMA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – FRAUDE NA EMISSÃO DO BOLETO DE QUITAÇÃO - DEMANDA DE NATUREZA TIPICAMENTE CIVIL, ANTE A AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO PACTUADO, AFASTADA, PORTANTO, A COMPETÊNCIA DO JUÍZO BANCÁRIO - CONFLITO ACOLHIDO. 1.
O juízo cível é competente para o processamento e julgamento de ações indenizatórias de danos morais cumulada com inexistência de débito quando não existe discussão sobre cláusulas afetas ao direito bancário.
2. Não restando configurada nenhuma das hipóteses previstas no art. 1º, § 1º do Provimento nº 04/2008/CM, deve a competência da Vara Cível de Feitos Gerais ser reconhecida para processar e julgar as ações de natureza eminentemente civil.” (N.U 1012412-02.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019) (destaquei)

Isso posto,
julgo procedente o conflito negativo
, a fim de declarar competente o Juízo de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá para processar e julgar o feito sob nº
1016664-85.2020.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021